Tribunal: TJBA
Processo: 0305994-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305994-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DUARTE TEIXEIRA, MARCOS BARROS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de
Salvador
em face da sentença
a
colheu exceção de pré-executividade, sob o fundamento de nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento (NFL nº 2824/2007), extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte demonstrou a ausência de intimação pessoal quanto à Notificação Fiscal nº 2824/2007, o que comprometeria a validade da constituição do crédito tributário; e se o pedido administrativo formulado fora do prazo legal possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, à luz do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), que somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida pelo contribuinte (CPC, art. 373, II).

4
.
O executado não apresentou prova cabal de irregularidade na notificação da NFL nº 2824/2007, limitando-se a juntar documentos incompletos do processo administrativo, sem demonstrar erro de endereçamento ou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

5
.
O protocolo de requerimento administrativo extemporâneo não tem efeito suspensivo, visto que as hipóteses do art. 151 do CTN são taxativas, não se admitindo interpretação ampliativa.

6
.
Ausente prova do vício alegado e mantida a presunção de legitimidade do título executivo, deve ser reformada a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, rejeitando a exceção de pré-executividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305994-98.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19